Tribunal: TJPA
Processo: 0810478-38.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810478-38.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810478-38.2021.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL

EM AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE(S): CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO(AS): DR(A). BERNARDO A. DA LUZ – OAB/PA 27220-B

EMBARGADO(AS): JULIANO DANTAS JERÔNIMO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CÉSAR B. N. MATTAR JR.

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA (QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO). COLÚNIA E DIFAMAÇÃO. ACÓRDÃO SEM AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERROS. INEXISTÊNCIA DE REPAROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( _________ ) dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810478-38.2021,8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO REGIMENTAL

EM AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE(S): CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO(AS): DR(A). BERNARDO A. DA LUZ – OAB/PA 27220-B

EMBARGADO(AS): JULIANO DANTAS JERÔNIMO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CÉSAR B. N. MATTAR JR.

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO
contra o acórdão do Tribunal Pleno, que, à unanimidade, julgou improvido o agravo regimental interposto pela embargante, por seus próprios fundamentos.

Vale ressaltar que a requerente promoveu ação penal privada contra o embargado, sob a justificativa de que este teria levado a conhecimento público falsa notícia de que a mesma estaria cometendo crimes em sua unidade jurisdicional de lotação, ressaltando que o agente ofensor agiu com inequívoco “animus” “injuriandi” e “difamandi” isto é, com dolo direto, ofendendo sua dignidade e decoro bem como, sua reputação não só perante à comunidade mas principalmente o Poder Judiciário, praticando contra si os crimes de calúnia e difamação tipificados nos artigos 138 e 139 do CPB, ambos combinados com a causa de aumento de pena do artigo 141, incisos III e IV, do CPB, todos em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal Brasileiro.

A peça vestibular foi rejeitada em decisão monocrática da relatora, eis que as custas iniciais da ação privada foram pagas após o prazo decadencial de 06 (seis) meses, constante do artigo 38 do CPP.

Inconformada a defesa da embargante interpôs agravo regimental, com o intuito de reforma da decisão e o regular processamento da ação penal privada, contudo, o pleito foi improvido.

Irresignada, em sede de embargos de declaração, aduz que o acórdão-embargado padece de contradições, pois há outras decisões deste Tribunal em questões idênticas, porém decididas de formas diversas, trazendo mácula ao direito de acesso ao judiciário, além do que, sustenta que requereu os benefícios da justiça gratuita que não foi analisado pela relatora.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e o prequestionamento da matéria.

O Procurador de justiça, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DAS CONTRADIÇÕES APONTADAS

Sustenta a defesa a existência de contradições no acórdão-embargado, eis que há outras decisões deste E. Tribunal, em questões idênticas, porém decididas de formas diversas, trazendo mácula ao direito de acesso ao judiciário, além do que, sustenta que requereu os benefícios da justiça gratuita que não foram analisados pela relatora.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, não podendo tal recurso ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

No caso dos autos, analisando os argumentos da embargante, não vislumbro qualquer erro, omissão ou contradição no acórdão por meio do qual o Tribunal Pleno reconheceu que esta deixou de recolher as custas iniciais do processo dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, constante do artigo 38 do CPP, rejeitando assim, a demanda penal.

Além do que, o pleito de justiça gratuita, na hipótese, foi devidamente analisado, o qual não se configurou, eis que o salário mensal recebido pela embargante se constitui em mais de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que em tese, não justificaria o deferimento do pedido, contudo, a própria embargante veio a recolher as custas do processo juntando aos autos comprovante de pagamento somente em 15/12/2021, fora do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados a partir do dia 02/04/2021, data em que tomou conhecimento que o embargado teria ofendido sua honra.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo Pleno para afastar as teses levantadas pela defesa do embargante:

“(...)(...)
VOTO.

1 - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O agravo regimental sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO. Analisando detidamente os autos, constato que a rejeição preliminar da queixa-crime por não ter sido recolhida as custas iniciais no prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no artigo 38 do CPP, não foi equivocada.

A agravante não apresentou nos autos nenhuma prova de sua alegação qual seja, de que não dispunha de recursos financeiros para arcar com as despesas iniciais da ação penal proposta, deixando de demonstrar os fatos constitutivos que lhe cabia.

Contudo, vislumbra-se que com a inicial foi juntado documento em que consta o detalhamento da folha de pagamento de pessoal do Tribunal de Justiça do Pará, em que a ora recorrente, recebe salário mensal de R$ 8.880,98 (oito mil oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), o que não justificaria em tese, o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Tanto que, intimada para provar a sua hipossuficiência, deixou de fazê-lo, porém, recolheu as custas iniciais em 15/12/2021, fora do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados a partir de 02/04/2021, dia em que tomou conhecimento de quem teria ofendido sua honra.

Não há como se falar portanto, que o não recebimento da exordial é indevido, tendo em vista que o prazo decadencial não se prorroga ou suspende.

Neste caso, rejeitar a queixa-crime seria a medida correta a ser tomada, conforme se pode verificar no entendimento jurisprudêncial:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALUNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO EXTRAPOLADO. INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de queixa crime, na qual a parte querelante interpõe apelação contra a decisão que rejeitou a queixa crime com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, no caso, ausência do pagamento das custas processuais. 2. Nas suas razões recursais, o recorrente alega que não houve intimação para que pudesse pagar as custas processuais. Requer a reforma da decisão de Fls. 46/48 para que possa recolher as respectivas custas processuais. 3. O Ministério Público manifestou-se (Fls. 86/87) pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, manutenção da sentença. 4. O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do fato. 5. O querelante alegou que teve sua honra denegrida pelo querelado no dia 24/09/2017. A interposição da queixa
crime se deu no dia 19/02/2018, sem o pagamento das custas. Em 24/03/2018 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante. O pagamento se deu apenas no dia 05/07/2018. 6. Não há que falar em intimação do querelante para pagamento das custas processuais, posto que deveria ser diligente para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal exija tal intimação. Por aplicação analógica do Código de Processo Penal, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente. "PENAL. INJÚRIA. QUEIXA- CRIME. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS OU REQUERIMENTO FORMAL À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REALIZADOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE (CPP, ART. 395, II). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Queixa-crime proposta por Maria das Dores da Silva em desfavor do então genro Jardel Henrique Soares da Silva, na qual relata que, no dia 03.1º.2017, por volta das 12h, quando se dirigiam à junta comercial para abrir uma empresa, desentenderam-se (a querelante não mais queria participar da sociedade) e foi xingada pelo querelado de" vadia, lixo, inútil, não é nada na vida ". Além disso, ao chegarem no estacionamento da garagem do edifício onde morava o querelado, este abriu a porta do veículo, empurrou a querelante ao chão e passou a agredi-la com chutes e socos, além de asseverar:" com lixo se faz isso, chuta e joga fora ". II. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92), que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita. III. O fato de a querelante estar patrocinada pela Defensoria Pública não é suficiente à demonstração de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo, de modo que se faz imprescindível o requerimento formal para ser beneficiário da justiça gratuita. Precedentes: TJDFT, 3ª T. Recursal, Acórdão n. 640935. IV. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o
requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II). V. Diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela falta de pedido para concessão da gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de 6 meses, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão recorrida, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II). VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida
por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5º). (Acórdão n.1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 477/479)". 7. Assim, correta a rejeição da queixa-crime. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5º, da Lei 9.099/1995.(TJ-DF 20181610006617 DF 0000661-
32.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: 675/676) (grifos e negritos meus)

Havendo elementos suficientes para a rejeição da ação penal privada esta é a medida que se impõe, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

3 – CONCLUSÃO

Ante o todo exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada, que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.

É como voto. (...)(...)”

Neste contexto, verifico que o Colegiado Pleno aderiu a fundamentação clara e específica desta relatora proposta em seu voto, de não cabimento das teses ora revolvidas pela embargante.

Por sua vez, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

3 – CONCLUSÃO

Assim, por não verificar no acórdão-embargado a existência de qualquer erro, omissão ou contradição, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 01/09/2023